Tribunal: TJDFT
Processo: 0706052-47.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. INTIMAÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE. PRÉ-QUESTIONAMENTO.
1. Considera-se realizada a intimação eletrônica na data da publicação no DJe ou, ainda, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação.
2. Considerando que a parte não está cadastrado como parceiro de expedição eletrônica, não há que se falar em inobservância do prazo de 10 (dez) dias corridos constante do art. 5o, § 3o, da Lei n. 11.419/2006, de modo que, verificada a intempestividade dos embargos de declaração opostos, estes não merecem conhecimento.
3. Os embargos de declaração apenas se prestam para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material contida na sentença ou no acórdão (artigo 1.022, CPC), não sendo permitido a pretensão de reexame de decisão anterior e, em consequência, a inversão do resultado final.
4. A contradição impugnável pela via dos embargos declaratórios é a interna, ou seja, do julgado com ele mesmo, verificada no corpo textual do acórdão, que apresente incoerência entre os fundamentos expostos ou entre estes e a parte dispositiva do julgado, e não a com a lei, entendimento diverso de outro tribunal ou da própria parte.
5. Não há que se falar em omissão ou contradição no julgado quando apreciadas as matérias de forma ampla, clara e coerente, constando a respectiva fundamentação, mesmo que contrária ao entendimento da parte.
6. Ainda que para fins de pré-questionamento, os embargos de declaração só podem ser admitidos se detectado algum dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC, ao passo que a novel redação do art. 1.025 do referido diploma processual, que igualmente reproduz entendimento jurisprudencial, estabelece que os pontos suscitados pelo embargante passam a ser considerados pré-questionados.
7. Embargos de declaração do réu GLADSON MURILO MASCARENHAS RIBEIRO não conhecidos. Embargos de declaração opostos por IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR, MUNICÍPIO DE CORRENTE – PI e DISTRITO FEDERAL conhecidos e não providos.